Tribunal: STF
Processo: HC 203601
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Luan dos Santos Ferreira, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 665.436 – MT.
    Consta dos autos que o paciente, juntamente com outros dois corréus, foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMT postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA –INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS PELASDECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA SUPOSTA PRÁTICADELITIVA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –ENUNCIADO N. 25 DO TJMT – INDIVÍDUO REINCIDENTE – RISCO EFETIVO DEREITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA”. (eDOC 8)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que o acusado é primário e não ostenta antecedentes.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante dos indícios de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado responde a outra ação penal de mesma natureza.
    Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo que a decisão hostilizada seja desprovida de fundamentação adequada. Ao contrário, além de demonstrado o fumus comissi delicti, a autoridade judiciária frisou que a prisão cautelar seria necessária, não só pela gravidade do delito, representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas, mas, sobretudo, pela reiteração criminosa do paciente, conforme se verifica da decisão que ora reproduzo:
    ‘“(...) já o autuado Luan dos Santos Ferreira responde a processo criminal na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, sendo Proc. Nº 2904 -35.2015.811.0050 – Código nº 76206, bem como o Exec. Nº 0003086 - 16.2018.8.11.0050 – SEEU”. (eDOC 9, p. 3)’”
    Como assentado nas instâncias anteriores, “e, conquanto o impetrante alegue que no referido executivo de pena levado a efeito pelo magistrado singular, foi declarada extinta a punibilidade do paciente, olvidou-se que a decisão diz respeito, na realidade, à prescrição da pretensão executória, e, como se sabe, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito, diferentemente do que ocorre no caso da prescrição da pretensão punitiva” (eDoc 9, p. 5)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente